Tribunal: TJDFT
Processo: 0000929-12.2010.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. ANTERIOR RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. PREVALÊNCIA DOS EFEITOS DA COISA JULGADA.
1. Anterior sentença em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, cumulada com partilha de bens, proposta pela ex-companheira contra os herdeiros do autor da herança repercute na ação de inventário, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Assim, reconhecido na ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem que a ex-companheira tem direito apenas à metade do imóvel, não cabe rediscutir essa matéria na ação de inventário, a fim de excluir da partilha o referido bem.
2. Apelação conhecida e não provida.